Tribunal: TJSP
Processo: 1013077-89.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000588664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1013077-89.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAGUIDA LOPES LEITE, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao Agravo Interno, vencido o Relator Sorteado, Acórdão
com o 2o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, vencedor,
KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido e VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 1013077-89.2019.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo Foro Central Cível - 4a Vara Cível
Agravante: Maguida Lopes Leite
Agravado: Banco do Brasil S/A
Voto no 12.783
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra decisão que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita à
agravante, e determinou o recolhimento do preparo no prazo de
cinco dias. Descabimento. Ausência de demonstração de
alteração na situação financeira da recorrente. Decisão mantida.
Agravo interno não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno oposto pela apelante
contra r. decisão de páginas 213/215, integrada pela decisão de páginas
221/223,
proferida
nos
embargos
de
declaração,
autos
no
1013077-89.2019.8.26.0100/50000, que indeferiu a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do
preparo do recurso de apelação no prazo de cinco dias, nos termos dos
artigos 99, § 7o, e 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil, sob
pena de não conhecimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A agravante sustenta, em síntese, que seus
rendimentos, que correspondem a R$ 8.131,59 (oito mil, cento e trinta e
um reais e cinquenta e nove centavos), são insuficientes para arcar com as
custas, no valor de R$ 6.447,03 (seis mil, quatrocentos e quarenta e sete
reais e três centavos).
Recurso
tempestivo.
Não
foi
ofertada
contraminuta (página 09).
É o relatório.
Indeferida a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita e concedido prazo de cinco dias para
recolhimento do preparo, a agravante limitou-se a opor embargos de
declaração e, posteriormente, o agravo, ora em apreciação.
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada deve ser mantida.
Os rendimentos mensais líquidos da agravante
correspondem R$ 8.131,59 (oito mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e
nove centavos), o que não se coaduna com a alegação de insuficiência
financeira, observado ainda que a recorrente recolheu custas iniciais, e, ao
requerer a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, não
demonstrou alteração em sua situação financeira, seja ao interpor apelo,
seja ao opor embargos de declaração ou o presente agravo interno.
Não comprovada alteração da situação financeira
do recorrente, hábil a justificar a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita em sede recursal, era mesmo o caso de indeferir tal
requerimento.
Decidiu esta Câmara:
“AGRAVO INTERNO - Insurgência contra
decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulado na apelação - Alegada hipossuficiência financeira
não caracterizada. Indeferimento mantido. Diferimento das
custas que constitui inovação recursal. Não conhecimento.
Recurso, na parte conhecida, não provido.” (TJSP
15a
Câmara de Direito Privado
Agravo Regimental no
1103980-78.2016.8.26.0100/50001 rel. Des. JOSÉ WAGNER
DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO j. 6.2.2018 v.u.).
“AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Justiça gratuita. Indeferimento. Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP 15a Câmara de Direito
Privado

Agravo
Regimental
no
0014367-56.2014.8.26.0481/50000
rel. Des. VICENTINI
BARROSO j. 8.2.2018 v.u.).
“AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE
JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS RECURSAIS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A
DECISÃO QUE LHE FORA DESFAVORÁVEL - NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP 15a Câmara de Direito
Privado

Agravo
Regimental
no
1045987-14.2015.8.26.0100/50000

rel.
Des.
LUCILA
TOLEDO j. 13.7.2017 v.u.).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09280
Agravo Interno no 1013077-89.2019.8.26.0100/50001
Agravante: MAGUIDA LOPES LEITE
Agravado: BANCO DO BRASIL S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO INTERNO
AÇÃO ORDINÁRIA
Decisão monocrática que
indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante Pedido de
reforma da decisão
Cabimento
Agravante que pode ser
enquadrada na condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC
Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes
para demonstrar a hipossuficiência
Decisão reformada
AGRAVO
INTERNO provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita à
agravante.
Trata-se de agravo interno interposto por Maguida
Lopes Leite contra a r. decisão (fls. 213/215), proferida nos autos da AÇÃO
ORDINÁRIA, ajuizada pela agravante em face do Banco do Brasil S/A, que
indeferiu a gratuidade de justiça.
Opostos embargos de declaração pela agravante, estes
foram rejeitados por este Desembargador (fls. 221/223).
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/04), em
síntese, que os seus rendimentos são insuficientes para arcar com as custas do
preparo do recurso. Aponta que as custas somam a quantia de R$ 6.447,03
(seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e três centavos), enquanto o seu
rendimento, após os descontos dos empréstimos contraídos com o agravado,
perfaz o montante de R$ 5.692,11 (cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais
e onze centavos). Sustenta que, para que pudesse arcar com o preparo, teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se recorrer de novo empréstimo bancário. Aduz que o indeferimento do
benefício não pode se dar tão somente com base no salário daquele que o
requer. Afirma que a ação foi proposta justamente em razão da dificuldade
financeira da apelante frente aos valores extremamente altos que vem pagando
a título de parcela de empréstimos. Sustenta que não tem condições de pagar o
preparo do recurso sem comprometer seriamente seu sustento.
Com tais argumentos pediu o provimento ao presente
agravo interno, para a reforma da decisão atacada (fl. 03).
Não houve apresentação de contraminuta pelo agravado.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos os requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo interno.
A agravante pretende a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, diante da comprovação do seu estado de miserabilidade.
Conforme se depreende dos artigos 98 e 99 do Código de
Processo Civil, a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa,
admitindo prova em contrário.
Ressalta-se que o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”, acaba também por impor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação da necessidade.
Extrai-se dos autos que a agravante ajuizou ação ordinária
objetivando a limitação dos descontos promovidos pelo agravado a 30% (trinta
por cento) do seu salário (fl. 13).
O Juízo “a quo” julgou improcedente o pedido da
agravante, que, por sua vez, interpôs o recurso de apelação, no qual requereu
a concessão da assistência judiciária gratuita, além da procedência da
demanda.
Este Desembargador, por seu turno, indeferiu o benefício
almejado pela agravante, por entender que o seu rendimento líquido, de R$
8.131,59 (oito mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos),
supera o parâmetro adotado, de quatro salários mínimos por mês (fls.
213/215).
Assim, a ora agravante opôs embargos de declaração
contra a r. decisão que havia rejeitado a concessão da gratuidade de justiça,
sendo mantido por este Desembargador o mencionado indeferimento, ante a
ausência de vícios na decisão embargada (fls. 221/223).
Pois bem, embora não seja absoluto o parâmetro
inicialmente adotado de quatro salários mínimos, cabe à agravante trazer
documentos que apontem que possui despesas que a impossibilitam de arcar
com as custas processuais, prejudicando o seu sustento.
No caso dos autos, percebe-se que a agravante traz um
novo elemento para embasar o seu pedido de assistencia judiciária gratuita,
consistente no valor relativo ao preparo da apelação de R$ 6.447,03 (seis mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quatrocentos e quarenta e sete reais e três centavos).
Ora, o rendimento líquido mensal de R$ 8.131,59 (oito
mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), que corresponde à
soma dos proventos recebidos pela agravante já descontadas as parcelas
cobradas pelo agravado, não se mostra suficiente para permitir que a agravante
arque com o valor do preparo, apontado por esta no valor de R$ 6.447,03 (seis
mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e três centavos), sem prejuízo de seu
sustento, tendo em vista que os gastos mensais com o sustento de uma família,
com moradia, saúde, educação, vestimenta, transporte, alimentação e etc., são
altos e comprometem grande parte da renda.
Logo, considerando os custos de vida atualmente, o
rendimento acima citado em confronto com o montante do preparo, deixado
claro que a agravante pode ser enquadrada como uma necessitada da
assistência judiciária gratuita.
Portanto, é necessário que se assegure o direito à justiça
gratuita à agravante.
Desta forma, deve ser reformada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido DOU
PROVIMENTO ao presente agravo interno, para conceder os benefícios
da justiça gratuita à agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR SORTEADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
11BB40C8
5
9
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
12475233
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013077-89.2019.8.26.0100/50001 e o código de confirmação da tabela acima.